Tribunal: TJMT
Processo: 1027592-82.2024.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1027592-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS FUNDADA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM O TÍTULO EXECUTIVO FISCAL. COISA JULGADA MATERIAL EM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que suspendeu os Embargos à Execução Fiscal nº 1038339-36.2022.8.11.0041 e a respectiva execução fiscal, sob fundamento de dependência do julgamento da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Danos Morais nº 0067930-98.2013.8.11.0001, ajuizada por terceiro contra a parte executada. O agravante alega ausência de relação jurídica entre as demandas e aponta existência de coisa julgada material em Ação Anulatória anterior que reconheceu a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra a decisão que suspendeu os embargos à execução fiscal com base em processo estranho; (
ii
) estabelecer se a suspensão dos embargos à execução fiscal encontra respaldo jurídico na existência de processo alheio à relação tributária executada, já decidida em ação anulatória transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que suspende a execução fiscal e os respectivos embargos, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

A Ação de Repetição de Indébito nº 0067930-98.2013.8.11.0001, ajuizada por consumidor contra a executada, trata de relação jurídica de direito privado sem participação do Estado de Mato Grosso, não apresentando vínculo com a multa administrativa que embasa a execução fiscal.

A validade da multa foi objeto de apreciação na Ação Anulatória nº 1015349-61.2016.8.11.0041, cuja decisão de mérito transitou em julgado em março de 2023, fazendo coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC/2015.

A suspensão da execução fiscal com base em processo estranho ao título executivo fiscal viola os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, não encontrando amparo legal.

A extinção dos embargos à execução, por ausência de interesse processual, demanda análise de mérito a ser realizada pelo juízo de origem, não cabendo decisão nesse sentido em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que suspende embargos à execução fiscal com base em processo alheio à relação jurídica executada.

A existência de decisão transitada em julgado que reconhece a validade do título executivo fiscal impede a suspensão da execução com fundamento em processo sem conexão jurídica com o crédito executado.

A coisa julgada material formada em ação anulatória impede rediscussão da validade do crédito tributário nos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.015, parágrafo único; 502; 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.682.120/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.12.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal nº 1038339-36.2022.8.11.0041, determinou a suspensão do processo e da execução fiscal correlata até o julgamento definitivo dos autos nº 0067930-98.2013.8.11.0001.

A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que o processo nº 0067930-98.2013.8.11.0001 “trata-se do objeto da infração que resultou na multa do executivo fiscal” e que “ainda não transitou em julgado, em razão da pendência de julgamento de recurso”.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

Que a decisão agravada incorreu em grave equívoco ao suspender os embargos com base em processo distinto, sem qualquer relação com a execução fiscal em trâmite;

Que a Ação Anulatória nº 1015349-61.2016.8.11.0041, proposta pela executada SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA contra o Estado de Mato Grosso, na qual se discutiu a validade da multa administrativa objeto da CDA executada, já transitou em julgado em 15 de março de 2023, confirmando a validade da multa aplicada pelo PROCON/MT;

Que o processo nº 0067930-98.2013.8.11.0001, utilizado como fundamento para a suspensão, trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Danos Morais ajuizada por consumidor (
Elisvaldo
Mendes Ramos) contra a executada, na qual o Estado de Mato Grosso não figura como parte;

Que a coisa julgada material formada na ação anulatória torna imutável e indiscutível a decisão que reconheceu a validade da multa, não sendo possível à parte embargante reabrir a discussão por meio dos embargos à execução;

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento dos embargos à execução fiscal, com a extinção destes, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a agravada SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA alega, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento na hipótese dos autos. No mérito, argumenta que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão e que não comprovou suas alegações.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, analiso a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento suscitada pela agravada.

A agravada sustenta que o recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, especialmente em razão da natureza jurídica dos embargos à execução fiscal, que seriam ação de conhecimento autônoma.

Sem razão, contudo. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.682.120/RS, firmou o entendimento de que os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental, aplicando-se, portanto, o regime de recorribilidade previsto no art. 1.015, caput e incisos, do CPC/2015.

Ademais, a decisão agravada determinou a suspensão tanto dos embargos quanto da própria execução fiscal, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
Por este modo, determino a suspensão dos Embargos e do executivo fiscal até o julgamento definitivo dos autos 0067930-98.2013.8.11.0001
.”

Nesse cenário, incide o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, que dispõe:

“Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
”

Portanto, o recurso é cabível, e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia consiste em verificar se o processo nº 0067930-98.2013.8.11.0001 possui relação jurídica relevante com a execução fiscal e os embargos à execução, a justificar a suspensão determinada.

DA AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O PROCESSO Nº 0067930-98.2013.8.11.0001 E A EXECUÇÃO FISCAL

A análise dos documentos que instruem o recurso revela que o processo utilizado como fundamento para a suspensão (nº 0067930-98.2013.8.11.0001) trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Danos Morais, ajuizada por
Elisvaldo
Mendes Ramos contra a executada, envolvendo relação de consumo e comissão de corretagem, sem qualquer participação do Estado de Mato Grosso.

Segundo o agravante – e sem impugnação pela agravada –:

O Estado de Mato Grosso não é parte no feito;

A relação jurídica é de natureza privada entre consumidor e empresa;

Inexiste vínculo com o título executivo fiscal objeto da presente execução.

De outra parte, a execução fiscal em curso se baseia em Certidão de Dívida Ativa relativa
a
multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, cuja validade foi objeto da Ação Anulatória nº 1015349-61.2016.8.11.0041, já transitada em julgado em março de 2023, conforme documentos dos autos.

O acórdão respectivo (ID 113090696) confirma a regularidade da multa, destacando, inclusive, que:

“As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo, seja em razão de acordo firmado entre as partes, condenação da empresa fornecedora/prestadora de serviços ou diante de eventual improcedência da ação ajuizada pelo consumidor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC.”

Logo, o desfecho da ação de natureza privada não interfere na validade da multa administrativa, já firmada por decisão transitada em julgado.

DA COISA JULGADA MATERIAL

A decisão proferida na Ação Anulatória, com trânsito em julgado, reveste-se de coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil de 2015, sendo, portanto, imutável e indiscutível quanto ao mérito.

A jurisprudência consolidada no julgamento da Apelação Cível n.º 0013078-87.2014.8.11.0002, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelece com clareza:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARTICULAR DE BEM IMÓVEL URBANO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA –
CONEXÃO
– INVIABILIDADE – QUITAÇÃO DO CONTRATO –
COISA

JULGADA

MATERIAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

“Restando reconhecido o inadimplemento contratual por parte do ora autor/apelante [...], não há como acolher a súplica recursal, tendo em vista a coisa julgada material, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.”

(N.U 0013078-87.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020)

A jurisprudência citada aplica-se integralmente ao caso concreto, uma vez que confirma a eficácia da coisa julgada material da decisão proferida na ação anulatória, impedindo a rediscussão da validade da cláusula penal e do inadimplemento contratual no âmbito dos embargos à execução.

Dessa forma, não se admite a reabertura da controvérsia acerca da validade da multa contratual em sede de embargos à execução, conforme preconiza o art. 508 do CPC/2015.

Portanto, a decisão agravada viola a coisa julgada e compromete a segurança jurídica, ao suspender a execução com fundamento em demanda estranha à execução e desprovida de pertinência jurídica.

DA INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DOS EMBARGOS POR ESTA VIA RECURSAL

Embora o agravante tenha pleiteado a extinção dos embargos com base no art. 485, V, do CPC, a apreciação de tal pedido demanda análise de mérito que extrapola o âmbito do agravo de instrumento, sendo matéria de competência do juízo de primeiro grau.

DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA

À luz do exposto, é patente o equívoco da decisão recorrida ao suspender o trâmite dos embargos e da execução com base em processo estranho e irrelevante juridicamente à controvérsia da multa administrativa executada, cuja validade já está coberta pelo manto da coisa julgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal nº 1038339-36.2022.8.11.0041 e da respectiva execução fiscal, cassando a suspensão anteriormente determinada, por ausência de relação jurídica relevante entre o processo nº 0067930-98.2013.8.11.0001 e a multa administrativa executada, a qual já foi objeto de decisão transitada em julgado na Ação Anulatória nº 1015349-61.2016.8.11.0041.

Deixo de fixar honorários recursais, tendo em vista que o recurso versa sobre decisão interlocutória e não implica encerramento do feito.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025